Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VÍCIO DE JULGAMENTO NÃO CONFIGURADO. PROVA NÃO REQUERIDA PELOS APELANTES. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 34 DO CTB PELO PRIMEIRO APELANTE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. ACIONAMENTO DE SEGURO PELA SEGUNDA APELANTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se afigura compatível com os princípios da cooperação e da boa-fé processuais suscitar vício de julgamento decorrente da ausência de perícia técnica cuja produção sequer foi requerida pelos apelantes.
2. O conjunto probatório demonstrou que o veículo dirigido pelo primeiro apelante, um Fiat Linea de propriedade da segunda apelante, realizou manobra de ré em estacionamento, vindo a colidir com o veículo Porsche da empresa apelada, sem a observância, pelo motorista do Fiat Linea, da regra de trânsito prevista no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A segunda apelante assumiu a responsabilidade pela colisão junto à sua seguradora, fato que viabilizou a cobertura dos danos materiais ocasionados a terceiros, até o teto previsto na apólice, que, no entanto, não se mostrou suficiente para cobrir todos os custos do conserto do veículo da apelada, sendo lícito à parte autora exigir dos réus, com esteio nos artigos 186 e 927 do Código Civil e diante da comprovação do nexo de causalidade, a diferença verificada entre o orçamento juntado aos autos e o valor coberto pela apólice.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.